Tribunal: CARF
Processo: 12448.720251/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720251/2013-67
ACÓRDÃO
2302-004.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO SILVA DE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, e seus
dependentes, devem ser integralmente oferecidos à tributação na
Declaração de Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720251/2013-67
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-74.051 da 7a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a Impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 28-
32):
Relatório
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2011, ano
calendário 2010. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 5.099,84,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Fonte(s) Pagadora(s):
Hope Recursos Humanos S.A. - dependente CPF 077.473.937-17 (R$ 19.122,47 e
IRRF de R$ 158,84).
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 19.122,47. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 158,84.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou, em impugnação acostada
às fls. 02/03, alegando, em síntese, que:
- foi induzido tê-la incluído como dependente na declaração;
- deveria ter declarado individualmente, inclusive a declaração de sua esposa já
estava pronta para ser enviada, não tendo sido enviada por consequência do
mesmo erro do sistema; e
- restou claro que o erro foi gerado pelo programador do sistema de
preenchimento da declaração, e, portanto, o contribuinte não pode arcar com as
consequências do mesmo e solicita que a referida dependente e seus
rendimentos sejam excluídos da sua declaração.
(...)
Em julgamento, a DRJ julgou procedente em parte a Impugnação para incluir a
dedução de contribuição à previdência oficial relativa aos rendimentos incluídos do dependente,
no valor de R$ 1.898,85, e, por conseguinte, apurar imposto de renda suplementar no valor R$
4.577,66, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora, de acordo com a legislação regente.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 42-
50) sustentando, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - CDC e a
legalidade da retificação da Declaração do IRPF 2011, realizada em 2012.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720251/2013-67
3

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica pela dependente.
O Recorrente sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - CDC,
tendo em vista que a Receita Federal é responsável pelo software da DIRF 2011 que continha erro
ao possuir dois locais para informar os rendimentos recebidos pelo cônjuge, sendo que somente
um deles realizava o cálculo. Sustenta, também, a legalidade da retificação da Declaração do IRPF
2011, realizada em 2012, para separar a sua declaração do IRPF da declaração do cônjuge, que foi
indeferida em 17/12/2012.
Ocorre que é equivocado o entendimento de que o Código de Defesa do
Consumidor – CDC deve ser aplicado ao caso, uma vez que a relação entre o contribuinte e a
Receita Federal não se trata de uma relação de consumo.
Diante desse contexto e considerando que o argumento de legalidade da retificação
da Declaração do IRPF 2011 não é capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, por não
identificar qualquer problema que possa ensejar a sua reforma, adoto as suas razões de decidir
como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes
trechos:
Voto
(...)
Em relação à infração de omissão de rendimentos de dependentes, o contribuinte
alega que os rendimentos omitidos foram pagos a sua esposa Sandra Catarina
Nogueira Campos, CPF 077.473.937-17, que foi indevidamente incluída na sua
declaração como dependente. Requer a exclusão da dependente e dos seus
rendimentos.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa. Ao incluir
dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte, titular
da declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações
do dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser
somados aos rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de tributação na
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720251/2013-67
4
Declaração de Ajuste Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF
no 15, de 2001, que assim dispunha à época do fato gerador:
(...)
A Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, também esclarece a
obrigatoriedade de os rendimentos dos dependentes serem somados aos
rendimentos do titular da DAA:
(...)
A legislação tributária não admite a retificação da Declaração de Ajuste Anual
após o início do procedimento de lançamento de ofício, exceto nos casos em que
se comprovar erro nela contido e antes do lançamento, conforme previsão
contida no art. 147, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
1962):
(...)
No caso, foi uma opção do contribuinte ter declarado Sandra Catarina Nogueira
Campos como dependente, não se constituindo em erro, mesmo que o
contribuinte desconheça as consequências dessa inclusão, quais sejam,
acrescentar na declaração os rendimentos auferidos pelos dependentes incluídos.
Em consultas aos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, verificou-se que o dependente em questão não apresentou declaração de
ajuste anual em separado. A fonte pagadora dos rendimentos considerados
omitidos informou o dependente como beneficiários de rendimentos tributáveis.
Dessa forma, não é possível ao contribuinte retificar a declaração para excluir o
dependente que alega ter incluído indevidamente.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de,
em procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre
os valores omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966). Referido dispositivo legal imprime caráter
expressamente vinculado e obrigatório à atividade de lançamento, não existindo a
possibilidade de escolha por parte da administração tributária quanto a efetuá-lo
ou não, uma vez identificada a ocorrência do fato gerador.
Ressalte-se, por fim, que, tendo o presente lançamento incluído os rendimentos
tributáveis recebidos pelo dependente do contribuinte em sua declaração, é
cabível a dedução dos valores pagos à previdência oficial em nome do
dependente, devidamente comprovados na Dirf emitida pela fonte pagadora.
O lançamento será revisto, conforme demonstrativo a seguir, para incluir a
dedução de contribuição à previdência oficial relativa aos rendimentos incluídos
do dependente, no valor de R$ 1.898,85.
(...)
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720251/2013-67
5
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 57
DF CARF MF
Original